Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711926-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A RECORRIDA: DRA. CLÁUDIA OTTAIANO RODRIGUES FROTA ONCOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO REMANESCENTE DO AVISO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Constatado, do acervo probatório produzido nos autos, que não houve descumprimento de obrigação contratual por parte da autora, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços promovida pela ré não encontra amparo nas cláusulas contratuais pactuadas. 2. Rescindido o contrato de prestação de serviços, na vigência do aviso prévio, a autora faz jus à contraprestação pactuada em relação ao período remanescente de vigência contratual. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos artigos 5o do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, sustentando que, inicialmente, o contrato firmado entre as partes foi rescindido sem justo motivo, a pedido da recorrida, mas, durante o cumprimento do aviso prévio previsto contratualmente, ela descumpriu os termos por diversas vezes, agindo com má-fé, razão pela qual o recorrente a notificou da rescisão motivada imediata do negócio jurídico. Pede que seja reconhecida a legalidade da rescisão e que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Pede que todas as notificações e publicações sejam feitas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VITOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121 (ID 29117854). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Constatado, do acervo probatório produzido nos autos, que não houve descumprimento de obrigação contratual por parte da autora, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços promovida pela ré não encontra amparo nas cláusulas contratuais pactuadas” (ID 28531633), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Com efeito, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Determino que todas as notificações e publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 29117854). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025